Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SAQUE REALIZADO MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, e a fraude, ao integrar o risco da atividade comercial, caracteriza fortuito interno e não constitui excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, na forma do art. 14, §3°, II, da Lei no 8.078/90.

2. Ainda, nos termos da súmula 479 do STJ, a instituição financeira deve ser responsabilizada por danos gerados por fortuitos internos relativos a fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias.

3. Incumbe à instituição bancária o ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. No presente caso, o BRB se limitou a sustentar que o saque foi feito em situação padrão e autorizado mediante utilização de cartão com chip e senha.

4. A utilização de cartão magnético com chip, cuja senha é pessoal e intransferível, não o torna impossível de ser fraudado, cabendo ao banco velar pela segurança dos serviços que são colocados à disposição dos consumidores.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários, diante da ausência de contrarrazões e da não constituição de advogado nos autos pelo recorrido.

7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.